Tribunal: TJDFT
Processo: 0705080-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRELIMINAR. MÉRITO. REJEITADA. PROCEDIMENTO NÃO INCORPORADO. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 6 E 1.234/STF. SÚMULAS VINCULANTES 60 E 61. ILEGALIDADE ATO ADMINISTRATIVO. EFICÁCIA. SEGURANÇA DO MEDICAMENTO. NÃO DEMONSTRAÇÃO. NECESSÁRIA DILAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada para obrigar o Distrito Federal a fornecer o tratamento prescrito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir a obrigação do Distrito Federal em custear o procedimento não incorporado e prescrito a agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código de Processo Civil prevê como hipóteses de interposição de agravo de instrumento questões referentes a tutela de urgência e o mérito da demanda. Assim, rejeitada a preliminar de não conhecimento em razão da alegação de que o recurso versa sobre o mérito da demanda.
4. Os Temas 6 e 1.234, fixaram novos parâmetros para análise da obrigação do Distrito Federal em fornecer medicamento não incorporado.
4.1. “A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo.” (Tema 06)
5. Incumbe ao Judiciário análise da legalidade do ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec e da negativa de fornecimento do medicamento.
6. No caso em análise, necessária dilação probatória para verificação dos requisitos estabelecidos na repercussão geral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Rejeito a preliminar de não conhecimento. Conheço do recurso e nego-lhe provimento. Decisão agravada mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e 1.019.
Jurisprudência relevante citada: Tema 6 e 1234, STF. Súmulas Vinculantes 60 e 61/STF. Acórdão 1655858 da Relatoria do Des. Eustáquio de Castro da 8a Turma Cível.